Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705809-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação de restituição (ID 14908301) ajuizada pelo Banco do Brasil, na qualidade de credor, em face de Massa Falida de OJG Alimentos Ltda – ME, na qual pediu a distribuição por dependência ao processo n. 0710678-55.2019.8.07.0015, que versa sobre o pedido de autofalência da devedora. O credor, Banco do Brasil, explicita na petição inicial que celebrou com a falida um contrato de abertura de crédito garantido por alienação fiduciária. Alegou que os bens dados em garantia se encontram na sede da empresa. Afirmou, ainda, que a falida está inadimplente e que, diante da decretação de falência, houve arrecadação de bens pertencentes ao Banco credor, razão pela qual ajuizou pedido de restituição com o fito de preservar seu direito creditório. O Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferiu decisão (ID 14908300), entendendo que a petição foi-lhe distribuída por engano, bem como que a matéria em debate não está no rol taxativo das competências do Juízo especializado, mas sim faz parte da competência das varas cíveis. O Juízo da 22a vara cível, que recebeu a ação, suscitou o conflito negativo de competência, sob os seguintes argumentos: (i) o pedido de restituição de bens abrangidos pela garantia fiduciária encontra embasamento no art. 85 da Lei 11.101/2005; (ii) por essa razão, o Juízo de falências é o competente para apreciar o pedido do Banco do Brasil, com esteio no art. 76 da Lei 11.101/2005; (iii) o Juízo falimentar tem jurisdição sobre a integralidade das ações que versam diretamente sobre o acervo patrimonial da massa falida, o que é indispensável para a plena efetividade do processo falimentar. Recebi o conflito e designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 14923676). O Juízo falimentar presta informações (ID 15348429). Aduz que, analisando novamente a petição inicial do Banco do Brasil, verificou que sua decisão declaratória de incompetência contém claro erro material, uma vez que a pretensão de restituição de bens em poder da massa falida atrai a competência do Juízo especializado, nos termos do art. 85 da Lei de Falências. Reconhece, por fim, que de fato o Juízo suscitante (22a vara cível) não é competente para o conhecimento e julgamento da demanda. O MPDFT apresenta manifestação (ID 15376590). Oficia pela competência do Juízo suscitado. É o relatório. Conforme narrado, na manifestação ID 15348429, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal – Juízo suscitado – reconheceu que houve erro material na sua decisão declinatória de competência, bem como confirmou ser do Juízo especializado a competência para julgar o pleito do Banco do Brasil, com esteio no art. 85 da Lei de Falências. Desse modo, verifica-se que não há mais interesse processual no julgamento do presente Conflito de Competência, uma vez que tanto Juízo suscitante quanto o Juízo suscitado convergiram no entendimento de ser do Juízo Falimentar a competência para apreciar a pretensão do Banco do Brasil. Pelo exposto, fica declarada a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Remetam-se os autos ao Juízo ora reconhecido como o competente. Brasília, 17 de julho de 2020 15:48:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador